Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-27.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), GEOVANI GONCALVES DA SILVA - CPF: 502.373.811-68 (AGRAVANTE), Airton Pereira (AGRAVADO), Clarice Bee Pereira (AGRAVADO), AIRTON PERERA - CPF: 287.470.890-91 (AGRAVADO), CLARICE BEE PERERA - CPF: 336.069.000-15 (AGRAVADO), BENEDITO PROCOPIO DE REZENDE - CPF: 210.168.449-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PROCOPIO DE REZENDE - CPF: 156.954.509-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO LUIZ RONCHI - CPF: 184.561.248-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI RIBEIRO DA PAIXAO - CPF: 482.181.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE SUSPENSÃO IMEDIATA DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL - CARTA PRECATÓRIA - CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE - PRECLUSÃO - ÁREA SOBREPOSTA - DEVOLUTA - DISCUSSÃO QUE DEMANDA AÇÃO PRÓPRIA E FORO ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse se encontra preclusa, como já reconhecido no Agravo de Instrumento n. 0010680-08.2016.8.11.0000.

A alegação de que o cumprimento do mandado de imissão de posse se dá em área sobreposta ou mesmo que adentra em sua ocupação que se trata de terra pública (devoluta), demanda a discussão em ação própria e no foro adequado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000080-27.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: Geovani Gonçalves da Silva

AGRAVADO: Airton Pereira e outros

Processo Origem:

Ação de Pedido de Suspensão Imediata do Cumprimento de Mandado de Imissão Posse c/c Pedido de Assistência Litisconsorcial n. 1000006-28.2024.811.0014 e

Carta Precatória n. 0000064-15.2005.8.11.0014, código 17512, da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Geovani Gonçalves da Silva
, de decisão que na Ação de Pedido de Suspensão Imediata do Cumprimento de Mandado de Imissão na Posse c/c Pedido de Assistência Litisconsorcial ajuizada contra
Banco Sistema e Benedito Procópio de Resende
, vinculada a Carta Precatória n. 0000064-15.2005.8.11.0014, em trâmite na Comarca de Poxoréu, advinda do Juízo de Mineiros/GO, indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de imissão de posse em favor dos adquirentes da área
Airton Perera e Clarice Bee
.

Explica que é o possuidor e proprietário de uma área de terras de 931,7559ha, denominada Fazenda Pulador, adquirida de José Roberto Juliani Gomes. Informa que parte da área incide em terras devolutas do Estado de Mato Grosso e outra parte em terras tituladas da origem da gleba Pulador, adquirida do Estado de Mato Grosso em 1947, por Abadia Pimenta.

Diz que recentemente tomou conhecimento da determinação do cumprimento de imissão de posse em favor de Airton Perera e Clarice Bee, expedida na Carta Precatória que tramita na comarca de Poxoréu, de imóvel adquirido em hasta pública, com área de 1000ha, objeto da matrícula n. 215 do CRI de Poxoréu, denominado Paraíso.

Complementa que ao tomar conhecimento de que sua área está em risco iminente de ser alvo de imissão de posse, ingressou no feito como assistente litisconsorcial postulando pela suspensão do cumprimento, o que foi indeferido pelo Juiz plantonista.

Alega que a decisão proferida pelo Juízo Deprecado é nula por proferir decisão de competência exclusiva do juízo deprecante da comarca de Mineiros/GO.

Aduz que não tem informações quanto aos limites e confrontações da área dos agravados, que se pretende a imissão de posse, por se tratar de área adquirida por meio de hasta pública. Diz assim ser imprescindível que a área seja plotada antes do cumprimento do mandado em favor dos agravados.

Assevera que o Juiz plantonista não observou o perigo de dano, já que sua propriedade corre sério risco de ser atingida pelo cumprimento da ordem de imissão de posse, bem como que postulou pela intervenção do Estado de Mato Grosso, por meio do Intermat, na qualidade de
amicus curiae
.

Reforça que a área de imissão dos agravados é outra, contudo, o mandado de imissão recai em sua propriedade.

Requer a concessão da antecipação de tutela recursal a fim de suspender os atos de imissão de posse. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 197286176).

Sem contraminuta (id. 202705158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de imissão de posse em favor dos adquirentes da área Airton Perera e Clarice Bee.

Consta o trâmite da Carta Precatória n. 0000064-15.2005.8.11.0014, oriunda do processo de Execução n. 9501328180, da comarca de Mineiros/GO, em ação promovida pelo Banco Sistema S.A. contra José Procópio Resende e Benedito Procópio de Resende, na qual, em cumprimento às determinações do Juízo Deprecante, determinou a imissão na posse dos arrematantes do imóvel rural objeto de penhora, Airton Perera e Clarice Bee Perera.

Verifica-se que há muito foi expedido o mandado de cumprimento de imissão na posse, contudo, foi determinada a suspensão até o julgamento do recurso de apelação n. 0432808-21.2015.8.09.0101/TJGO. Com o julgamento do referido recurso, o Juízo Deprecado determinou a retomada do cumprimento da imissão na posse.

Por sua vez, o ora agravante, Giovani Gonçalves da Silva, em autos apartados, interpôs Pedido de Suspensão Imediata do Cumprimento de Mandado de Imissão de Posse c/c Pedido de Assistência Litisconsorcial n. 1000006-28.2024.8.11.0014, na qual se identificou como litisconsorte da ação de execução promovida pelo Banco Sistema S.A. contra Benedito Procópio de Resende.

Em referida petição, o requerente, ora agravante, alega que em razão da determinação do cumprimento do mandado de imissão na posse, nos autos da Carta Precatória, sua propriedade corre sérios riscos, já que a área de imissão na posse está sobreposta a sua posse, além de se tratar de terra devoluta, cujo domínio será por ele adquirida junto ao ente público. Neste sentido, expressou:

O assistente litisconsorcial é proprietário de uma área de 931,7559 há, denominada de Fazenda Pulador, cuja foi adquirida de José Roberto Juliani Gomes, registre-se que a lide executiva posta à lume tem extrema relevância, posto que as terras reivindicadas pelos arrematantes, pelo qual já há cumprimento de mandado pelo senhor meirinho, na referida imissão de posse, são áreas sobrepostas, consoante a documentação acostada, que coincidem com a área do assistente litisconsorcial, áreas estas, sendo terras devolutas, pertencentes ao Estado de Mato Grosso na qual será adquirido seu domínio pelo assistente litisconsorcial junto ao ente público de direito interno e em parte incididos em terras tituladas da origem da gleba Pulador, aquirida do estado de Mato Grosso em 1947 por Maria Abadia Pimenta, conforme comprova em anexo.

Desta feita Airton Pereira e Clarice Bee Pereira, tentam serem imitidos na posse daquela área, data vênia, sobrepostas que coincidem com a área do assistente litisconsorcial, com o mandado já encaminhado e pronto para ser cumprido em áreas diversas do que consta nos autos da lide executiva.

...

Entretanto, em reprise, trata-se de área sobreposta e deslocada, consoante a documentação acostada, cujo mandado de imissão de posse está sobre a área do requerente, pelo qual não deve prosperar e com a respectiva suspensão da ordem de imissão de posse daqueles, até a real localização e aferição limítrofe das referidas áreas, inclusive com a assistência imprescindível do amicus curiae.

Postulou, então, pela suspensão do mandado de imissão na posse tirado da Carta Precatória, o que foi indeferido nos seguintes termos:

Com efeito, em que pese as narrativas do requerente de que trata-se de mesmo imóvel, este somente apresenta documentos de seu imóvel, prejudicando a conferência a respeito das supostas áreas sobrepostas.

Não obstante, consequentemente inexiste o fumus boni iuris eis que, sumariamente, não esta demonstrada a probabilidade fática e jurídica do pedido, uma vez que alega ser a mesma área com dimensões dos arrematantes e dos usucapiendos, todavia pelo memorial descritivo e mapa de titularidade tão somente do litisconsorte, não é possível delimitar e/ou comparar referidas áreas em sede de cognição sumária.

Feito estes registros, tenho que ausente os requisitos legais, porquanto não cabível a concessão da tutela de urgência pleiteada. Outrossim, não é demais lembrar que os autos de referência 00000064- 15.2005.8.11.0014 trata-se de carta precatória, cuja finalidade é dar o cumprimento às decisões do Juízo Deprecante dos autos originários (Mineiros/GO), de modo que eventual análise de suspensão ao cumprimento de mandado de imissão de posse seria de competência do juízo originário, sendo mais assertivo para proferir decisão interlocutória para cumprimento na respectiva missiva.

Isto posto, com esteio nestes fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, uma vez que a Requerente/Litisconsorte, em sede de cognição sumária, não conseguiu demonstrar o preenchimento de todos os requisitos dos artigos 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Em exame a Carta Precatória, verifica-se que há mais de 10 anos os arrematantes, Airton e Clarice, tentam ser imitidos na posse do imóvel, o que até agora não foi cumprido em razão de diversas intervenções de terceiros, dentre eles Helio Luiz Ronchi e Juraci Ribeiro da Paixão, que, inclusive, intentaram Ação de Usucapião, julgadas improcedentes.

De notar-se que aqui, que as razões do agravante não divergem no conteúdo daquelas manifestadas por Helio Luiz Ronchi e Juraci Ribeiro da Paixão, no bojo da Carta Precatória, no sentido de que o cumprimento da imissão de posse se dá em área diversa e que se trata de terra devoluta na qual se buscará a regularização junto ao órgão público.

Sucede que, ao que consta, a princípio, a pretensão de suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse se encontra preclusa, como já reconhecido no Agravo de Instrumento n. 0010680-08.2016.8.11.0000.

Não fosse isto, certo é que a alegação de que o cumprimento do mandado de imissão de posse se dá em área sobreposta ou mesmo que adentra em sua ocupação que se trata de terra pública (devoluta), demanda a discussão em ação própria e no foro adequado.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024